Tribunal: STF
Processo: RHC 169524
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.



    1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, das questões veiculadas no recurso ordinário em habeas corpus  impede o exame delas por esta Suprema Corte.



    2. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.